Tribunal: TJES
Processo: 0013002-79.2009.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013002-79.2009.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ANDERSON LUIS VERISSIMO SOARES e outros
RELATOR(A
):JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para dar provimento ao recurso.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
0013002-79.2009.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ANDERSON LUIS VERISSIMO SOARES, FABIANO CORREA DE ANDRADE

VOTO

E. Câmara.

Conheço do recurso, uma vez que é próprio e foi tempestivamente aviado.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, Dr. LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES, que, baseado na soberana decisão dos Jurados, absolveu os acusados ANDERSON LUÍS VERÍSSIMO SOARES e FABIANO CORREA DE ANDADE pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Na mesma sentença, o magistrado
a quo
, em conformidade com a decisão soberana do Conselho de Sentença, absolveu também o acusado ANTÔNIO AZEVEDO LIMA NETO pela prática do mesmo crime.

Quanto aos fatos, narra a denúncia que:

“(...) no dia 12 de junho de 2009, por volta de 09:00h, nas dependências da empresa "Metal Reboques'", localizada na Rua Tancredo Neves, n° 10, Bairro São Diogo I, neste Município e Comarca os denunciados FABIANO e ANDERSON, mediante ajuste prévio e cooperação recíproca, a mando do denunciado ANTÔNIO, efetuaram vários disparos de arma de fogo na vítima Marcelo Soares da Silva, causando as lesões descritas no laudo de exame cadavérico de fls. 134 dos autos.

Emerge dos autos que instantes antes do crime a vítima estava na empresa "Metal Reboque", a bordo do veículo GM/Captiva Sport AWD, placa MSK 3799, de cor preta e com os vidros fechados. Apontam os autos que quando providenciava o engate da marcha ré, se aproximou o denunciado FABIANO se posicionando ao lado do veículo, apontando uma pistola .380 (não apreendida nos autos) e efetuou 11 (onze) disparos, causa eficiente da morte da vítima.

Ato contínuo o denunciado FABIANO empreendeu fuga do local, sendo aguardado pelo denunciado ANDERSON que a bordo do veículo Renault Clio Sedan, de cor vinho, ofereceu cobertura para imediata fuga dos denunciados.

Segundo apurado dos autos, o crime foi praticado por motivo torpe, eis que o ilícito em tela foi praticado a mando do denunciado ANTÔNIO, tendo em vista que apontou a prova indiciaria que a vítima Marcelo estaria atrapalhando negócios relacionados à exploração e extração de jazidas de areia comercial referentes ao denunciado ANTÔNIO.

Os denunciados também utilizaram meio cruel para executar a vítima, eis que o laudo de exame cadavérico acostados às fls. 134 demonstra as multiplicidade de lesões sofridas através da reiteração de disparos de arma de fogo, causando intenso sofrimento físico à vítima antes do óbito.

Ademais, os denunciados utilizaram-se de meio que impossibilitou a defesa da vítima, visto que esta não pode esboçar qualquer reação defensiva, na medida em que foi surpreendida de inopino pelo seu algoz. (...)”

Em suas razões recursais, o
Parquet
pugnou pela submissão dos réus
ANDERSON LUÍS VERÍSSIMO SOARES
e
FABIANO CORREA DE ANDADE
a novo julgamento, por ser a decisão dos jurados contrária à prova dos autos.

Razão lhe assiste.

De fato, a decisão do Conselho de Sentença é diametralmente oposta à prova dos autos.

Os jurados são livres para escolher a solução que lhes pareça mais justa, ainda que não seja a melhor sob a ótica técnico-jurídica, porque devem decidir de acordo com suas consciências e os ditames de justiça, e não segundo a lei (art. 472 do CPP).

A cassação da decisão do Júri somente é possível quando não estiver sustentada em provas suficientes, ou seja, quando não houver nenhum elemento de convicção nos autos que possa embasá-la, como ocorre no caso em tela.

A materialidade não comporta dúvidas, visto que está consubstanciada pelo Laudo de Exame Cadavérico de fl. 139 e Laudo de Exame em Local de Morte Violenta de fls. 983/1.001.

A autoria, por sua vez, igualmente incontestável, conforme se depreende da prova oral colhida no decorrer do inquérito policial e da instrução processual, notadamente, as declarações da testemunha GIDEÃO DOS SANTOS TEIXEIRA, que narrou a dinâmica dos fatos e reconheceu, inequivocamente, a apelado FABIANO como o executor dos disparos de arma de fogo (fl. 339).

No mesmo sentido, as declarações prestadas pelo Policial Civil JOSUÉ M. DERNUNER, nas quais afirma que reconhece o apelado FABIANO nas imagens obtidas pelas câmeras de videomonitorarnento do local, bem como reconhece o veículo Renault Clio, cor vinho, que lhe deu fuga, pertencente ao apelado ANDERSON (fls. 522/524).

Corroborando as declarações supramencionadas, tem-se ainda o depoimento em juízo do Policial Civil GERSINO FELTZ (fl. 598), que também participou das investigações.

É nesse contexto que entendo estar a decisão dos Jurados divorciada do caderno probatório.

Ora, desse modo, não há como manter a decisão do Conselho de Sentença, uma vez que não optou por uma corrente de interpretação da prova a eles apresentada, mas sim, decidiu de forma completamente divorciada do acervo probante.

Acerca do tema, colhe-se da jurisprudência deste e. Tribunal:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO SIMPLES CONSUMADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. OCORRÊNCIA. CASSAÇÃO DO VEREDICTO E SUBMISSÃO DA ACUSADA A NOVO JULGAMENTO. NECESSIDADE. RECURSO PROVIDO. Se a decisão proferida pelo Tribunal do Júri se apresenta manifestamente contrária à prova dos autos, deve a ré ser submetida a novo julgamento pelo Júri Popular. Apelo provido
.” (
TJES
; APCr 0001161-06.2015.8.08.0007; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA; Julg. 13/07/2022; DJES 21/07/2022, meu grifo).

“
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ARTIGO 121, §2º, INCISO IV, C/C O ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. RECONHECIMENTO. DECISÃO EM DESCONFORMIDADE COM AS PROVAS COLIGIDAS NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A tese de legítima defesa não se denota dos elementos probatórios carreados aos autos, razão pela qual não pode ser acolhida. Destarte, estando a decisão dos jurados em desconformidade com as provas coligidas nos autos, principalmente em vista dos depoimentos testemunhais, impõe-se a submissão da apelada a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do que determina o artigo 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal. 2. Recurso conhecido e provido para anular a sentença, submetendo a acusada a novo julgamento a ser realizado perante o Tribunal do Júri da Comarca de Nova Venécia
.” (
TJES
; APCr 0002223-61.2010.8.08.0038; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. EDER PONTES DA SILVA; Julg. 18/05/2022; DJES 30/05/2022, meu grifo).

Portanto, evidenciado que o veredicto a que chegou o Conselho de Sentença está dissociado das provas colhidas na instrução criminal, deve-se anular tal decisão e determinar que os réus sejam novamente submetidos a julgamento pelo Conselho de Sentença, órgão constitucionalmente competente para tanto.

Outro não foi o entendimento da nobre Procuradora de Justiça MÁRCIA JACOBSEN:

“(...) Dessa feita, diante de toda a análise realizada, tem-se que a decisão do Conselho de Sentença está completamente divorciada do conjunto probatório, sendo perceptível que o veredicto dos senhores jurados não foi coerente com a sequência probante oferecida para análise, caracterizando arbitrariedade no resultado do julgamento.

Por derradeiro, não se pode olvidar que de acordo com o artigo 5º, inciso XXXVIII, “c”, da Constituição Federal, no Tribunal Popular do Júri vigora o princípio da soberania dos veredictos, somente sendo admissível a anulação do decisum exarado pelo Conselho de Sentença quando este adotar tese integralmente incompatível com as provas dos autos, o que ocorre no caso
sub examine
. (...)

Considerando que no caso em tela a decisão pela absolvição dos apelados pelo crime de homicídio qualificado não está de acordo com uma interpretação coerente das provas constantes dos autos, entende esta Procuradoria de Justiça Criminal que deve ser anulada a decisão proferida pelo Conselho de Sentença que absolveram o ora apelados
ANDERSON LUIS VERISSIMO SOARES E FABIANO CORREA DE ANDADE
. (...)”

Portanto, procede a irresignação ministerial, devendo ser cassada a decisão absolutória.

Desse modo, recomenda-se a submissão dos réus a novo julgamento para que o Conselho de Sentença tenha a oportunidade de, uma vez mais, deliberar sobre o acervo de provas.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL
para cassar, nos termos do artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, a decisão do Conselho de Sentença e determinar que
ANDERSON LUÍS VERÍSSIMO SOARES
e
FABIANO CORREA DE ANDADE
sejam submetidos a novo julgamento popular.

É como voto.

VOTO REVISOR
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO - TRIBUNAL DO JÚRI - ABSOLVIÇÃO - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - OCORRÊNCIA - CASSAÇÃO DO VEREDICTO E SUBMISSÃO DOS ACUSADOS A NOVO JULGAMENTO - NECESSIDADE - RECURSO PROVIDO.
Se a decisão proferida pelo Tribunal do Júri se apresenta manifestamente contrária à prova dos autos, devem os réus ser submetidos a novo julgamento pelo Júri Popular.
Apelo ministerial provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.